Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702859-86.2018.8.07.0020 RECORRENTE: I. L. V. DE VASCONCELOS - CURSO DE PILOTAGEM - EIRELI - ME RECORRIDO: MARCO AURÉLIO CARDOSO FRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DURANTE AULA DE PILOTAGEM. QUEDA DA MOTOCICLETA DURANTE A TERCEIRA AULA. CURSO DE PILOTAGEM. ATIVIDADE DE PERICULOSIDADE INERENTE. RISCO DE QUEDA CONHECIDO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DO ALUNO/AUTOR EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou a parte ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais e, na mesma assentada, julgou improcedente o pedido relativo à reparação por danos materiais. 2. Consoante estabelece o art. 6o, I, da Lei n. 8.078/90, é direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de serviços, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelo acidente de consumo decorrente da prestação de seus serviços, conforme a expressa disposição do art. 14 do mesmo diploma normativo. Não obstante, o próprio CDC, em seu art. 8o, reconhece que o fato de um produto ou serviço ser naturalmente perigoso não significa que ele seja defeituoso. Nesses casos, para a responsabilização do fornecedor por acidente do produto ou serviço de periculosidade inerente, não basta ficar evidenciado os danos dele decorrentes, é necessário que fique demonstrado que o produto era defeituoso ou violado o dever de informação. 3. Constata-se que o autor recebeu todas as orientações básicas, inclusive sobre os riscos, para as aulas iniciais de condução de motocicleta e que o instrutor agiu com a devida cautela em sua orientação, informações corroboradas pela prova documental e oral, especialmente pelo relato da testemunha que foi aluna da escola requerida. 4. As alegações das partes indicam a incompatibilidade da velocidade empreendida no momento da saída da curva, ação exclusiva do piloto. Trata-se de risco da atividade escolhida pelo aluno, a que todo motociclista está sujeito. Nesse esteio, após análise do acervo probatório, verifica-se que a culpa pelo infortúnio foi exclusiva do autor que não tomou as devidas cautelas ao acelerar/desacelerar a motocicleta na saída da curva, o que culminou na perda do equilíbrio e, por consequência, na sua queda. 5. Ademais, os elementos de prova dos autos, a exemplo da foto tirada no local do acidente, indicam que a motocicleta estava de acordo com as normas de trânsito e que o autor estava utilizando os equipamentos de segurança. 6. Em se tratando de serviço de periculosidade inerente, cujos riscos são normais à sua natureza (aprendizado de condução de motocicleta) e previsíveis (na medida em que o risco da atividade é fato notório), eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor, ante a culpa exclusiva do autor, notadamente se cumprido o dever de informação quanto ao risco e não evidenciado defeito do serviço. 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra o critério adotado para a fixação da verba honorária, ao argumento de que devem ser observados os limites percentuais previstos no § 2o do mencionado dispositivo legal. Requer que os honorários sejam fixados em percentual superior a 10% (dez por cento). Pede, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016